Tribunal: TJSP
Processo: 1002362-12.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Preliminar. Cerceamento de defesa. Não configuração. Matéria cuja apreciação prescinde de dilação probatória (art. 370 do CPC). Julgamento antecipado. Possibilidade (art. 355, I, do CPC). Preliminar afastada.

Preliminar. Petição inicial que cumpre, satisfatoriamente, os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Inépcia não configurada.

Nulidade da penhora em razão da inobservância da meação.

Ementa:
Preliminar. Cerceamento de defesa. Não configuração. Matéria cuja apreciação prescinde de dilação probatória (art. 370 do CPC). Julgamento antecipado. Possibilidade (art. 355, I, do CPC). Preliminar afastada.

Preliminar. Petição inicial que cumpre, satisfatoriamente, os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Inépcia não configurada.

Nulidade da penhora em razão da inobservância da meação. Apelante que, embora intimada por diversas vezes sobre a penhora, leilões e finalmente a adjudicação do imóvel, quedou-se inerte, deixando de apresentar medidas judiciais para a defesa de sua meação. Preclusão. Aplicação do adágio dormientibus non succurrit jus.

Impenhorabilidade do bem de família. Questão de ordem pública passível de ser conhecida e apreciada em qualquer fase do processo, desde que já não tenha sido anteriormente decidida. A possibilidade legal de se conhecer a qualquer tempo a tese de impenhorabilidade salvaguarda tal matéria de ser alcançada pela preclusão consumativa. Ausência, contudo, de provas que fundamentem a alegação de impenhorabilidade.

Exceção de usucapião. Período de ocupação insuficiente para fins de reaquisição do imóvel por prescrição aquisitiva, em quaisquer das modalidades de usucapião. Requisitos legais não comprovados.

Ação Reivindicatória. Sentença que julgou procedente a ação. Insurgência dos apelantes fundada na tese de que sua posse sobre o imóvel decorre de justo título. Imissão na posse que demanda, além do domínio sobre o imóvel, que também esteja demonstrada a posse injusta daquele que tem o imóvel em seu poder. Requisitos devidamente comprovados. Aquisição do imóvel por via de adjudicação, em execução de título judicial formado entre as partes. Sentença mantida. Recurso desprovido.